Tribunal: TJES
Processo: 5008967-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008967-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIANE ALVES PEREIRA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARÍLIA DE SOUZA PINHEIRO BORGES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008967-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIANE ALVES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS NICODEMOS OLIVEIRA SILVA - RJ075208
AGRAVADO:
ESPÓLIO DE MARÍLIA DE SOUZA PINHEIRO BORGES

Advogados do(a) AGRAVADO: MARINA FERES COELHO - ES14961-A, VITOR BRAGA FINOTI - ES36169

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma que deferiu o pedido liminar de reintegração do autor na posse do imóvel indicado na inicial.

A parte agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) que equivocou-se o juízo em conceder a tutela ao autor; b) que não estariam preenchidos os requisitos legais para concessão da medida; c) que exerce a posse do imóvel há mais de um ano e um dia; d) que é ex-companheira do representante legal do espólio, reside no imóvel com o filho em comum, e não têm mínimas condições sociais e nem econômicas para saírem do imóvel objeto da presente ação sem que haja auxílio material para tal; e) mereceria ser concedido o efeito suspensivo pretendido e ao final provido o presente agravo de instrumento para reforma da decisão recorrida.

Na decisão de ID 3377794 restou concedido o efeito suspensivo pretendido, obstando que a decisão recorrida produzisse seus efeitos.

Contrarrazões apresentadas no ID 3623830.

Retifique-se a autuação
para constar ESPÓLIO DE MARÍLIA DE SOUZA PINHEIRO BORGES na condição de agravado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008967-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIANE ALVES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS NICODEMOS OLIVEIRA SILVA - RJ075208
AGRAVADO:
ESPÓLIO DE MARÍLIA DE SOUZA PINHEIRO BORGES

Advogados do(a) AGRAVADO: MARINA FERES COELHO - ES14961-A, VITOR BRAGA FINOTI - ES36169

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma que deferiu o pedido liminar de reintegração do autor na posse do imóvel indicado na inicial.

A parte agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) que equivocou-se o juízo em conceder a tutela ao autor; b) que não estariam preenchidos os requisitos legais para concessão da medida; c) que exerce a posse do imóvel há mais de um ano e um dia; d) que é ex-companheira do representante legal do espólio, reside no imóvel com o filho em comum, e não têm mínimas condições sociais e nem econômicas para saírem do imóvel objeto da presente ação sem que haja auxílio material para tal; e) mereceria ser concedido o efeito suspensivo pretendido e ao final provido o presente agravo de instrumento para reforma da decisão recorrida.

Na decisão de ID 3377794
, em cognição sumária, restou consignado que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, havendo probabilidade de provimento do recurso.

Assim, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho convicção da necessidade de provimento do presente recurso. Explico.

Acerca das ações possessórias, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

[...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ou seja, em ação possessória de turbação ou esbulho novos, ou seja, propostos a menos de um ano e dia da injusta agressão à posse, estando adequadamente instruída a inicial o juiz poderá deferir “inaudita altera parte” a tutela liminar de manutenção ou de reintegração da posse.

Ocorre que a narrativa autoral de que o alegado esbulho teria ocorrido em maio de 2021 não veio acompanhada de prova robusta suficiente, conforme dispõe o inciso III do artigo 561 do CPC, acima transcrito.

No caso, é crucial saber com precisão a data do esbulho, pois é o que distingue a sua natureza, se novo ou velho, já que a demanda foi proposta em 12 de abril de 2022, em data muito próxima do marco de uma ano e um dia.

Nem mesmo a audiência de justificação contribuiu para a referida prova, eis que, embora este relator não tenha acesso à integra do depoimento prestado pelas testemunhas na audiência, extraio da própria decisão que concedeu a tutela que a testemunha Sérgio de Oliveira Martins teria afirmado que a requerida ocupa o imóvel objeto da ação desde logo após o carnaval de 2021, que ocorreu em meados de fevereiro.

Constou ainda da própria decisão recorrida que o imóvel foi cedido “
por 15 dias a um mês, no mês de fevereiro/março de 2021”
o que torna velho o esbulho, diante da data de ajuizamento da demanda.

Tampouco as contrarrazões recursais contribuíram para o juízo de certeza de que o esbulho ocorreu a menos de um ano e um dia, a autorizar a aplicação do procedimento disposto no art. 562 do CPC, com a concessão “
in initio litis”
da medida.

Ademais, robusta a narrativa da agravante de que exerce a posse há mais de um ano e que teria dificuldade financeira de se manter no momento, sobrelevando a função social de sua posse, militando em seu favor o risco da demora, uma vez que a manutenção da decisão lhe prejudica sobremaneira.

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece reforma.

Por fim, importante destacar que a presente decisão se restringe a reconhecer o não preenchimento dos requisitos para concessão da reintegração de posse “in initio litis” do procedimento disposto no art. 562 do CPC. Não se está a analisar, portanto, o direito à tutela com fulcro no art. 300 do CPC, que deve, diante da necessidade de observância do duplo grau de jurisdição, ser formulado precipuamente nos autos originários.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para indeferir a reintegração de posse “in initio litis” prevista no art. 562 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 562 DO CPC. REINTEGRAÇÃO DEFERIDA “IN INITIO LITIS”. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DO ESBULHO. INDÍCIO DE POSSE VELHA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Consoante sabido,

em ação possessória de turbação ou esbulho novos, ou seja, propostos a menos de um ano e dia da injusta agressão à posse, estando adequadamente instruída a inicial o juiz poderá deferir “inaudita altera parte” a tutela liminar de manutenção ou de reintegração da posse.
2.
A narrativa autoral de que o alegado esbulho teria ocorrido a menos de um ano e dia não veio acompanhada de prova robusta suficiente, conforme dispõe o inciso III do artigo 561 do CPC. Nem mesmo a audiência de justificação contribuiu para a referida prova.
3.
Além disso, robusta a alegação da requerida, ora agravante, de que exerce a posse há mais de um ano e que teria dificuldade financeira de se manter no momento, sobrelevando a função social de sua posse.
4.
Diante do não preenchimento dos requisitos para concessão da reintegração de posse “in initio litis” do procedimento disposto no art. 562 do CPC, merece reforma a decisão.
5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.